Tribunal: CARF
Processo: 10830.724444/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724444/2018-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.733 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
TUBERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724444/2018-52
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724444/2018-52

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 02-
03 e 08-10, com a exigência do crédito tributário no valor de R$62.800,04 a título de multa de
ofício isolada por compensação não homologada de débitos tributários no ano-calendário de
2015:
DEMAIS
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM
DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO
Multa aplicada em decorrência de declaração de compensação não homologada
[...].
Enquadramento Legal:
§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pelo art. 8o da Lei no 13.097/15.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 6a Turma/DRJ/07 no 107-007.525, de 22.04.2021, e-fls. 77-82:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os
membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, negar provimento à
impugnação, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 09.08.2021, e-fl. 87, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06.09.2021, e-fls. 90-111, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II.2. Da conexão e prejudicialidade da matéria ora discutida
Preliminarmente, importante destacar a conexão entre a exigência da multa
isolada, objeto de discussão do presente processo, e a matéria discutida no Processo
Administrativo no 10830.720443/2016-77.
Ainda, insta consignar que a validade do crédito e das compensações continua
sendo discutida naquele processo, tendo em vista a pendência do julgamento da
Manifestação de Inconformidade lá apresentada, que o mantém com a exigibilidade
suspensa.
Tal suspensão decorre da norma contida no art. 74, §§7o, 9o e 11, da Lei no
9.430/96, os quais dispõem que o recurso obedecerá ao rito do Decreto no 70.235/72,
enquadrando-se no disposto do art. 151, III, do CTN. [...]
Com efeito, influindo o resultado do julgamento do PA no 10830.720443/2016-
77 de forma direta ao deslinde do caso, é incontestável a relação de causalidade entre
eles, devendo se manter suspenso até o julgamento definitivo daquele, principalmente
como forma de evitar decisões contraditórias.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724444/2018-52

Nesse sentido, é o preconizado pelos §§ 2o e 3o, do art. 135 da Instrução
Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, que “Estabelece normas sobre
restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil”, [...]
Ainda, reafirmando o quanto exposto acima, é o teor do art. 18 da Lei no
10.833/03, que prevê a reunião dos processos para decisão simultânea [...].
Isso porque, o processo administrativo é regido por princípios, conforme
preceitua o art. 2o, da Lei no 9.784/992, entre outros, o da razoabilidade, moralidade e
segurança jurídica. Nesse sentido, o art. 9o, § 1o, do Decreto no 70.235/72, dispõe que
“os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste artigo,
formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um único
processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova.”.
Em sintonia com o princípio da economia processual, o art. 6o, § 1o, do Anexo II
da Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (Regimento Interno do CARF), dispõe acerca da
possibilidade de distribuição e julgamentos conjuntos de processos, inclusive quando
se tratar de sujeitos passivos distintos, [...].
Ainda, o Regimento Interno do CARF, estabelece, por meio do §3o, do art. 6o,
do Anexo II3, que a distribuição de processos conexos poderá ser requerida pelas
partes.
Portanto, tendo a Manifestação de Inconformidade apresentada no PA no
10830.720443/2016-77 o condão de suspender o débito ora exigido, não pode o
presente auto de infração prosseguir, visto que a questão objeto do seu nascedouro
pode vir a ser revertida, o que fulminaria o seu fundamento. Por isso, é de se ver
suspenso o seu trâmite processual, assim como sua exigibilidade, devendo, pela total
dependência, ser julgados simultaneamente, o que se requer desde já.
III. MÉRITO
III.1. Inaplicabilidade da multa em decorrência da duplicidade de imposição de
penalidade (bis in idem)
Conforme já mencionado, o presente processo decorre da não homologação de
parte da compensação declarada pela Recorrente, por meio da qual utilizou crédito do
Saldo Negativo do IRPJ para compensar débitos próprios. Em razão da não
homologação (parcial) da declaração de compensação em tela, a fiscalização efetuou o
respectivo lançamento para exigir a multa isolada de 50% sobre os débitos não
homologados, com fulcro no art. 74, parágrafo 17, da Lei no 9.430/96.
Ainda, o indeferimento do crédito ocorreu no âmbito do Processo
Administrativo
no
10830.720443/2016-77,
no
qual,
como
decorrência
do
indeferimento do direito creditório e a consequente não homologação da
compensação, as autoridades fiscais exigiram o pagamento dos débitos compensados
pela Recorrente, acompanhados da multa de mora de 20%, nos termos do art. 61 da
Lei no 9.430/96.
Observe-se: por conta do mesmo fato, qual seja, a não homologação da
declaração de compensação objeto do Processo Administrativo no
10830.720443/2016- 77, a Recorrente foi duplamente apenada: multa de mora de 20%
e multa isolada de 50%, ambas calculadas sobre o valor dos débitos objeto das
declarações de compensação não homologadas.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724444/2018-52

Ora, ainda que fossem procedentes as glosas efetuadas pela fiscalização, o que
se admite para fins de argumentação, certo é que a Recorrente não poderia ser
duplamente penalizada, porque o fato que está sendo punido não está sujeito a duas
penas.
Em discussão semelhante à presente, envolvendo dupla penalização quando o
contribuinte deixa de recolher estimativas mensais de IRPJ ou CSLL (infração punível
com multa isolada de 50%) e de recolher o imposto ou contribuição devido no
encerramento do período (infração punível com multa de ofício de 75%), há
jurisprudência da Colenda Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) no sentido de
que não é possível exigir a multa de ofício e a multa isolada concomitantemente sobre
os mesmos valores apurados em procedimentos fiscais, sob pena de configurar-se
dupla incidência de multa sobre uma mesma infração. [...]
É inequívoco ser justamente esse o caso dos autos, na medida em que a
Recorrente está sendo punida, a um só tempo, pela não homologação parcial de sua
declaração de compensação (art. 74, parágrafo 17, da Lei no 9.430/96) e pelo não
pagamento dos tributos no tempo devido, ocasionado pela compensação realizada (art.
61 da Lei no 9.430/96). Tudo isso por conta de um único fato: a não homologação da
compensação declarada.
Trata-se de dupla punição, porque derivada do mesmo fato, a qual não é
admitida em nosso ordenamento jurídico, conforme reconhece a jurisprudência da
CSRF e do CARF.
Ora, o ilícito visado pela imposição de multa de mora é o descumprimento do
dever de efetuar o pagamento de tributos no prazo determinado, enquanto que aquele
visado pela multa isolada consiste na compensação supostamente indevida e, por
conseguinte, não homologada pela autoridade fiscal.
Ocorre que, como é possível observar, a ausência de pagamento no tempo
devido com imputação de multa de mora de 20%, no presente caso, provém da não
homologação da compensação realizada pela Recorrente, restando evidente que a pena
imposta pela falta de homologação da compensação já contempla a punição pelo
recolhimento fora do prazo. Note-se como a infração correspondente à compensação
indevida comporta, invariavelmente, o recolhimento a destempo do tributo
indevidamente compensado. Em outras palavras, a multa de 50% absorve a multa de
20%, sob pena de indevido e inaceitável bis in idem.
Em reforço à já demonstrada dupla incidência de pena sobre a mesma infração,
pode-se invocar o preceito básico em matéria penal de que a infração mais grave
absorve a secundária, sendo a pena decorrente daquela suficiente para punir esta
última e excluir uma penalização específica a esta, o qual vem sendo amplamente
recepcionado pela jurisprudência fiscal administrativa.
Com mais razão se impõe a aplicação desse preceito quando o fato considerado
infracional é um só, como no caso dos autos.
Diversos acórdãos acolheram o que o direito penal conhece como “critério da
absorção (ou consunção)”, adotado pelo C. Supremo Tribunal Federal [...] e pelo STJ
[...].
Na linha da decisão acima transcrita, pode-se dizer que, no caso dos autos, a
multa a ser cancelada é a multa isolada de 50%, uma vez que: “O bem jurídico mais
importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo
recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário”. Logo, deve prevalecer,
nos casos em que se constatar que o contribuinte, de fato, cometeu infração à
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724444/2018-52

legislação tributária, a multa de mora de 20% sobre os valores não recolhidos aos
cofres públicos, porque compensados.
Assim é que, por todos os motivos apresentados, a presente defesa deve ser
acolhida, cancelando-se a exigência da multa isolada, sob pena de afronta à legislação
regente da matéria, vez que a cobrança concomitante da multa isolada e da multa de
mora acaba por apenar duplamente um mesmo fato, contrariando, outrossim, o critério
da absorção (ou consunção). Esclareça-se que a multa moratória de 20%, conquanto
não debatida nestes autos, está inteiramente relacionada à multa isolada de 50% ora
recorrida, porque a exigência de ambas, conforme amplamente demonstrado, constitui
dupla punição. E esta dupla punição é fato novo, surgido quando da notificação do
lançamento de multa em comento, motivo pelo qual se mostra cabível a arguição,
nesta defesa, do afastamento da multa de 20%, caso se entenda que, pela consunção,
ela é que é absorvida pela multa isolada de 50%.
Outra prova de que não cabe a cobrança concomitante da multa de mora e da
multa de ofício no presente caso é o fato de que o próprio fisco, em situação análoga,
jamais cobrou tais multas concomitantemente ao efetuar lançamento de ofício.
De fato, nas hipóteses de lançamento de ofício, a multa exigida pela fiscalização
da Receita Federal restringe-se àquela de 75% sobre o valor do tributo que deixar de
ser recolhido, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/96. Jamais se cogita a exigência da
multa de mora conjuntamente com a multa de ofício, justamente porque é consabido
que a multa de ofício, pela falta de recolhimento, já abrange a infração pelo
recolhimento em atraso. Para evitar bis in idem o Fisco exige apenas a multa de ofício
e não cobra a multa de mora.
Não pode ser diferente na hipótese de compensação. A multa lançada de ofício
já contempla a punição aplicável ao pagamento do débito em atraso, sendo descabida a
exigência de ambas as penalidades, revestidas inclusive de caráter abusivo e
confiscatório, em afronta ao art. 150, inciso IV, da CF/88.
Portanto, não restam dúvidas quanto à inexigibilidade da multa isolada ora
exigida, fazendo-se de rigor o conhecimento e provimento do presente Recurso para
que se determine o cancelamento da multa mantida no acórdão ora combatido.
III.2. Violação ao direito de petição e aos princípios da razoabilidade da
proporcionalidade
A declaração de compensação não homologada, da qual decorreu a penalidade
imposta à Recorrente no presente feito, está baseada na autorização contida no art. 74,
da Lei no 9.430/96. [...]
Justamente com base na previsão em questão, a Recorrente apresentou no
passado o pertinente pedido de restituição cumulado com declaração de compensação.
Sobre os citados débitos objeto da declaração de compensação, foi lançada a
multa isolada ora contestada, a qual está fundamentada no art. 74, parágrafo 17, da Lei
no 9.430/96, incluído pela Lei no 12.249, de 11/6/2010 [...].
O que se vê, portanto, é que a Lei no 12.249/2010 incluiu hipótese de multa
isolada sobre um ato derivado do exercício do direito de petição, independentemente
de este exercício ser abusivo, ou fraudulento. Basta, para os fins do disposto no
diploma legal em questão, que haja a não homologação de declarações de
compensação apresentadas pelo contribuinte.
Importante destacar que, até a edição da referida Lei no 12.249/2010, as
previsões relativas à aplicação da multa isolada tinham por objetivo punir
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724444/2018-52

contribuintes que praticassem quaisquer das situações previstas nos art. 71 a 73 da Lei
no 4.502, de 30/11/1964, quais sejam: sonegação, fraude e conluio, e/ou nas hipóteses
de o crédito ou o débito não serem passíveis de compensação por expressa disposição
legal, e/ou nas hipóteses de falsidade da declaração.
Ou seja, até a referida alteração normativa, buscava a legislação tributária punir
atos de má-fé por parte dos contribuintes, por meio de critérios objetivos, seja quando
se verificasse que a compensação foi feita com créditos cuja utilização era
expressamente vedada, seja quando constatada a prática de atos viciados por
sonegação, fraude ou conluio. [...]
Contudo, pela nova sistemática introduzida pela Lei no 12.249/2010, ainda que
não haja descumprimento da legislação tributária pelo contribuinte, mas tão-somente
divergência entre o crédito apurado por este e o montante creditório identificado pelo
Fisco, faz-se possível a imposição da multa isolada.
Diante de tal cenário, passou a ser o Fisco autorizado a impor multa isolada
sempre que indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a compensação
do contribuinte, independentemente das razões que ensejaram este indeferimento, seja
em razão de mero equívoco do contribuinte quando da apuração de seu crédito, seja
em decorrência de divergência de interpretação de determinada lei ou excessivo rigor
formal com relação ao conjunto probatório apresentado para a fiscalização (razão essa
que fica clara no caso em análise).
Ocorre que a aplicação da multa isolada para os casos de indeferimento do
pedido apresentado pelo contribuinte perante a Fiscalização, seja de ressarcimento,
seja de compensação de tributos, é medida que fere a razoabilidade e direito de
petição, além de ser desproporcional e, portanto, desprovida de qualquer validade
jurídica.
Não há, assim, como enquadrar a mera apresentação de pedido de restituição do
crédito decorrente de Saldo Negativo do IRPJ apurado pela Recorrente e posterior
declaração de compensação como uma infração legal cometida pelo contribuinte,
punível com multa quando este pedido é indeferido, total ou parcialmente,
independentemente de conduta fraudulenta ou abusiva do sujeito passivo.
O pedido de restituição, assim como a declaração de compensação, é direito dos
mais legítimos, que decorre do direito de petição, o qual é assegurado
constitucionalmente, conforme será adiante demonstrado.
Além disso, importante repetir que a declaração compensação que deu origem à
penalidade ora questionada está lastreada na autorização contida no art. 74, da Lei no
9.430/96, ou seja, parte de expressa autorização legal.
É claro que se tal direito for utilizado como subterfúgio para a prática de atos
ilícitos, como forma de o contribuinte de ressarcir créditos manifestamente indevidos,
ou agir com falsidade, dolo e etc., será concebível a aplicação de multa.
Ou seja, é plausível que o legislador objetive coibir o abuso no exercício de um
determinado direito e a má-fé do contribuinte, o que justificaria a aplicação de
penalidade por meio da imposição de multa isolada em razão do ato praticado (essa
penalidade, aliás, estava prevista no parágrafo 16, do art. 74, da Lei no 9.430/96, o
qual foi revogado pela Medida Provisória no 668, de 2015).
Diferente é o caso do contribuinte de boa-fé que, buscando assegurar o seu
direito à restituição de crédito, e amparado no que julga ser a adequada e escorreita
interpretação da legislação, apresenta pedido de ressarcimento ao Fisco e se utiliza
destes para compensação de outros tributos. Observe-se que a apresentação do pedido
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724444/2018-52

de restituição, assim como a apresentação das declarações de compensação, nada mais
é do que pleitear manifestação do fisco sobre um direito estatuído em lei.
No caso concreto, a Recorrente apresentou pedido de restituição, objetivando a
restituição de crédito decorrente da apuração de Saldo Negativo do IRPJ do ano
calendário de 2010, exercício de 2011.
Ao analisar tal pedido, a Fiscalização prolatou o despacho decisório que deu
origem
ao
Processo Administrativo
no
10830.720443/2016-77,
indeferindo
parcialmente os créditos tributários apurados pela Recorrente.
Veja-se que, ao admitir a multa isolada ora questionada, está-se autorizando que
o Fisco proceda à punição de contribuintes que agem de boa-fé, de acordo com a
interpretação da lei que julgam ser escorreita.
Tal procedimento, a toda evidência, atenta contra direitos fundamentais dos
cidadãos, especialmente o direito de petição, previsto no art. 5o, inciso XXXIV, “a”,
da Constituição Federal.
Conforme a literalidade de tal dispositivo é assegurado a todos o direito de
petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos. Veja-se que tal dispositivo
constitucional assegura aos particulares a apresentação de petições em defesa de
direito, seja ele qual for, e mesmo que haja controvérsia e/ou divergência acerca de
sua existência.
Por outro lado, não é autorizado que o Poder Público aplique penalidades em
decorrência do mero exercício do direito de petição, sem a constatação de qualquer
irregularidade, abuso, ou fraude por parte do administrado. Do contrário, estar-se-ia,
se não obstando indiretamente o direito de petição, no mínimo, desencorajando o
exercício deste direito. [...]
A ofensa do referido dispositivo legal, que fundamentou a penalidade ora
recorrida, a dispositivos constitucionais é tão evidente que ensejou o ajuizamento, pela
Confederação Nacional da Indústria, de Ação Direta de Inconstitucionalidade
(distribuída sob o no 4905), pendente de julgamento pelo C. STF, sob relatoria do Min.
Gilmar Mendes. [...]
Ainda, foi reconhecida a repercussão geral do tema no recurso extraordinário no
796.939/RS, interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região que, aplicando o precedente acima mencionado, afastou a imposição das
multas previstas nos parágrafos 15 (atualmente revogado) e 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96 (com redação dada pela Lei no 12.249/10) nos casos em que não se
caracteriza a má-fé do contribuinte. Outrossim, é fato que a imputação de nova multa
sobre a não homologação de compensação configura sanção política, por se tratar de
medida que busca, por vias transversas, desencorajar a apresentação de declarações de
compensação, forçando o contribuinte a recolher seus tributos aos cofres públicos com
recursos financeiros, deixando de se valer dos créditos dos quais é titular. O C. STF,
inclusive, possui entendimento pacífico no sentido de rechaçar as sanções políticas.
Nesse sentido, mister ressaltar trechos da ementa do julgado da Ação Direita de
Inconstitucionalidade no 173, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, que tem sido
usado como parâmetro em relação aos julgados que versam sobre a matéria [...].
Observe-se que o julgado acima mencionado repreende as sanções políticas
impostas pelo Poder Público, como também assegura a observância dos princípios da
proporcionalidade7 e da razoabilidade, que se encontram igualmente violados no
presente caso.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724444/2018-52

Antes de tecer considerações sobre o tema, é importante dizer que o art. 2o,
“caput” e parágrafo único, inciso VI, da Lei no 9.784, de 29/1/1999, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina, de forma expressa, que
a Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, inclusive quando da aplicação de sanções. [...]
A multa aplicada pelo Sr. AFRFB, nos moldes das novas disposições trazidas
pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010, mostra-se em nítido descompasso com os critérios
aceitáveis do ponto de vista racional e do senso comum, em afronta aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. [...]
Patente a falta de razoabilidade no caso dos autos, uma vez que a Recorrente
está sendo duplamente apenada pela mera não homologação de sua declaração de
compensação.
Há também desrespeito ao princípio da proporcionalidade, o qual está abalizado
em três aspectos fundamentais: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade no
sentido estrito. No presente caso, por não haver qualquer abuso, ou fraude, perpetrados
pela Recorrente, estes, sim, autorizadores da imposição de multa punitiva, há flagrante
descompasso entre a multa aplicada e a finalidade da lei, consistente em coibir
irregularidades.
Nem se diga que haveria prejuízo ao fisco em razão de os débitos cuja
compensação não foi homologada terem deixado de ser recolhidos no tempo devido.
Ora, este suposto prejuízo, como visto anteriormente, é apenado por multa própria
(multa de mora de 20%, prevista no art. 61 da Lei no 9.430/96), motivo pelo qual não
se justifica a imposição da multa isolada de 50%. [...]
Como se vê, restando claro que a imposição da multa isolada de 50% representa
afronta ao direito de petição e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não há como prevalecer a cobrança ora recorrida, impondo-se seu cancelamento, dado
que a Recorrente agiu de boa-fé, em consonância com a interpretação da legislação
que julgou escorreita.
Registre-se que o acolhimento desse pleito não resultará na decretação de
inconstitucionalidade do parágrafo 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, mas, sim, em sua
interpretação conforme à Constituição, conforme reconhecido pela 6a Turma do TRF3
na decisão acima mencionada.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. PEDIDOS
Pelo exposto, a Recorrente pugna pelo CONHECIMENTO do presente Recurso
Voluntário, haja vista que preenchidos todos os pressupostos de recorribilidade e que
interposto dentro do prazo legal, e lhe seja dado INTEGRAL PROVIMENTO para
que seja reformado o v. acórdão proferido pela DRJ/07, cancelando-se o AIIM em
questão, pela impossibilidade de punir-se a Recorrente pelo mesmo fato.
Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, diante da total
prejudicialidade e dependência deste AIIM ao mérito debatido no PA no
10830.720443/2016-77, requer seja suspenso o presente processo administrativo até
julgamento final daquele, ao qual é totalmente dependente.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724444/2018-52

Por fim, a Recorrente pugna pelo seu direito de realizar sustentação oral, nos
termos do artigo 58, inciso II, do Regimento Interno do CARF.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724444/2018-52

motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa de Ofício Isolada por Compensação de Débito Não Homologada
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 113 do Código
Tributário Nacional, art. 5o da Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118,
de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724444/2018-52

pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724444/2018-52

gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do
devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. As circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 04-07:
3. Da análise do processo administrativo no 10830.720443/2016-77 resultou o
Despacho Decisório 715, de 20/09/2017, que NÃO HOMOLOGOU as compensações
pretendidas nas DCOMP sob análise. [...]
MULTA REGULAMENTAR
Declaração de Compensação Não Homologada 5. Conforme consta do despacho
decisório mencionado, excerto colado a seguir, houve a glosa do crédito pretendido:
O quadro a seguir foi preenchido como resultado da apreciação descrita nesta
Informação Fiscal.
Conforme valor apurado na linha SALDO PARA SER UTILIZADO EM
COMPENSAÇÃO restaria à contribuinte o valor de Saldo Negativo de IRPJ de R$
970.266,22. Portanto, diferentemente do que teria apurado a postulante, não houve
majoração mas sim redução do valor do Saldo Negativo do IRPJ.
QUADRO DESCRITIVO DA APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DO
IRPJ SEGUNDO O CONTRIBUINTE, COMPARADO AO QUE FOI APRECIADO
NESTE DESPACHO DECISÓRIO [...].
De todo o exposto, conclui-se que a contribuinte não faz jus ao valor
complementar do Saldo Negativo de IRPJ, de R$ 88.466,91 (R$ 1.117.605,26 – R$
1.029.138,03) que alegou possuir em razão da “revisão fiscal” que teria procedido em
sua contabilidade e que utilizou para compensar débitos nas DCOMP 10104.59621 e
14375.85124, tendo como conseqüência a impossibilidade de homologar as
compensações realizadas nas DCOMP mencionadas.
6. Assim, ao caso vertente impõe-se o lançamento de multa de ofício sobre o
valor do débito não extinto pela compensação intentada, segundo disposto no § 17, art.
74, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 13.097/15. Confira-se, com
grifos de minha autoria:
Art. 74 (...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo (Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015).
DEMONSTRATIVO DA MULTA ISOLADA LANÇADA
7. As DCOMP analisadas, que resultaram não homologadas, submetem-se, pois,
à legislação supracitada, nos termos acima transcritos.
8. Depreende-se do até aqui discorrido que se deve aplicar a penalidade de
multa isolada, calculada sobre o valor total do débito não extinto pela compensação
declarada, conforme tabela a seguir:

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724444/2018-52

DCOMP
DATA DE
APRESENTAÇÃO
VALOR NÃO
HOMOLOGADO
(R$)
MULTA (%)
MULTA (R$)
10104.59621.170415.1.3.02-9403
17/04/2015
40.260,21
50
20.130,11
14375.85124.200515.1.3.02-2550
20/05/2015
85.339,86
50
42.669,93
VALOR TOTAL DA MULTA

62.800,04

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
9. O presente procedimento restringiu-se à efetivação do lançamento da multa
isolada sobre os débitos objetos das DCOMP relacionadas, que, após análise fiscal
levada a cabo nos autos do processo administrativo 10830.720443/2016-77, tiveram
suas compensações não homologadas. Ressalva-se o direito de a Fazenda Nacional
realizar verificações posteriores e cobrar o que for devido em razão dos fatos,
circunstâncias e elementos não verificados e/ou não conhecidos nesta oportunidade.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724444/2018-52

4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724444/2018-52

fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Em relação ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do
crédito tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ademais, o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas
decisões sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF
tão somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.
Sobrestamento
A Recorrente requer que o presente feito seja sobrestado dada a sua vinculação
com o processo principal no 10830.720443/2016-77.
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Consta no Despacho Decisório proferido no processo principal no
10830.720443/2016-77 que a Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou
Restituição/Declarações de Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao saldo
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724444/2018-52

negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário de 2010,
caso em que não foi reconhecido o direito creditório pleiteado nos Per/DComp no
10104.59621.170415.1.3.02-9403 e no 14375.85124.200515.1.3.02-2550. No Acórdão da 6a
Turma DRJ/07 no 11-67.821, de 22.04.2021, não foi reconhecida qualquer parcela do direito
creditório.
Ressalta-se que a multa de ofício isolada objeto de análise no presente processo
tem uma inter-relação de causa e efeito com o processo principal no 10830.720443/2016-77,
cujos procedimentos são vinculados por decorrência.
Tem-se que a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que
Art. 74 [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
No caso tratado no presente processo foi formalizada a Notificação de
Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício da
multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se que “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que se falar em
sobrestamento do presente processo por perda de objeto.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.733 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724444/2018-52

inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 131
DF CARF MF
Original